Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Joaquim Porfirio Filho,Maria da Silva Soares - Epp,Sonia Regina Guimarães Gomes contra o Acórdão 1404/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Maria da Silva Soares (EPP), Sônia Regina Guimarães Gomes e Joaquim Porfírio Filho contra o Acórdão 1404/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa em razão de pagamentos indevidos no âmbito dos Contratos 76/2012 e 12/2014, tendo por objeto a contratação de serviços de reforma e fabricação de móveis no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão aos recorrentes e ao Ministério das Relações Exteriores.